Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-03.2019.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-03.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 039.825.408-79 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS COM CONDENAÇÃO DO AUTOR/AGRAVANTE À PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA FORMA DOS ARTIGOS 77, I, 80, II E 81, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto contra sentença de improcedência dos pedidos da ação declaratória e indenizatória, com
condenação do autor/agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 81, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3.o do CPC),
se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000445-03.2019.8.11.0018

AGRAVANTE: NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

co
ntra decisão de desprovimento ao seu recurso de apelação interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos da
ação
de indenização, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação do autor à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 81, do CPC e condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixa suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG
.

O agravante relata que ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais, mas os pedidos foram julgados improcedentes e condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, II, do CPC; aduz que não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito.

Alega que diante da ausência de comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo ao agravado, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. Diante de tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

co
ntra decisão de desprovimento ao seu recurso de apelação interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos da
ação
de indenização, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação do autor à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 81, do CPC e condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixa suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG
.

Quanto ao mérito,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...) Quanto ao mérito, não convence a alegação do apelante de que o apelado não comprova que ela contratou serviços de cartão de crédito.

Isso porque, a instituição financeira juntou o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e Autorização de Constituição de Reserva de Margem Consignável – RMC nos Benefícios Previdenciários (INSS).

O banco também demonstrou a transferência via TED de R$ 906,00 (novecentos e seis reais) ao apelante, ao Banco do Brasil, agência 2836-3, conta corrente 2796-7, de titularidade do apelante.

Consta no contrato a
autorização para desconto e a previsão que o aderente/titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do
BANCO INTERMEDIUM S.A.

para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
.

Percebe-se que os termos do contrato são claros em relação às informações ao consumidor, principalmente a espécie de contrato que estavam celebrando, de modo que não convence a alegação de há vício de consentimento.

O apelante cita que a dívida é impagável, mas no contrato está previsto que o desconto da margem consignável corresponde ao
valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado.
Ou seja, somente o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, de modo que deve o apelante quitar o valor da prestação mensal em sua totalidade.

A contratação é clara e tanto no Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, como na Autorização de Constituição de Reserva de Margem Consignável – RMC nos Benefícios Previdenciários (INSS), constam a assinatura do autor,
acompanhados dos seus documentos pessoais
. Com efeito, as razões recursais não são suficientes para a pretendida reforma da sentença.

O banco também demonstra que o valor foi disponibilizado na conta bancária da apelante via TED e o autor sequer trouxe extrato bancário do período a fim de desconstituir tal prova.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, de modo que não convence a alegação de fraude na contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou contrato assinado juntamente com documentos pessoais da autora, prova não desconstituída pela apelante (artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.”
(N.U 1000476-38.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade (...) Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”, Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido”
(N.U 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020).

Além disso, diante da anuência do autor na celebração do contrato de cartão consignado, não há falar em conversão do contrato firmado em empréstimo consignado.

Cito precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide”
(N.U 1017252-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 25/03/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.” (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 20/11/2020)”
(N.U 1003541-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 12/03/2021).

Em relação à má-fé, o Magistrado consignou:

“Por fim, vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte requerente, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil.

A parte ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a Instituição Financeira no que tange a contratação de cartão de crédito consignado, que autorizasse a cobrança de RMC, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo supostamente sofrido.

Entretanto, restou demonstrado se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que a comprovam.

Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte requerente indica a inexistência da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária.

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte requerente, que na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro o juízo, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.”

Pertinente a manutenção da condenação nas penas de litigância de má-fé, em razão de ter o autor alterado a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados pela instituição financeira, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu 5 (cinco) ações distintas em nome da autora para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador”
(N.U 1000205-07.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 05/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELA AUTORA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2. Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo a mutuária demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. 4. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima”
(N.U 1001371-80.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que não fixado o percentual ou valor na sentença.
”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022